Tribunal: TJSP
Processo: 2276596-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Decisão que rejeitou pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais – Irresignação – Descabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais já fixados na fase de conhecimento – Coisa julgada – Inteligência dos arts. 502 e 507 do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido.